Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONEXÃO.
1. A questão posta em análise cinge-se em verificar a existência de conexão entre a ação de retificação de registro de imóvel e a ação de extinção de condomínio, ambas referentes ao mesmo imóvel, fundada na possibilidade de insegurança jurídica, na hipótese de serem julgadas por juízos diversos
2. A extinção de condomínio é procedimento de jurisdição voluntária, apenas na hipótese de inexistir controvérsia sobre os titulares das cotas condominiais, e a existência de ação que pretende a revisão da matrícula do imóvel influi diretamente sobre o conhecimento de quem, efetivamente, é o titular do bem, com legitimidade para pleitear a extinção do condomínio. O caso revela a conexão entre as duas ações, atraindo a incidência do art. 55, § 3o do CPC.
3. Declarado competente o juízo suscitante.